Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014382-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extorsão indireta, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADEMIR GOMES DA SILVA (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – ART. 148 DA LEP QUE AUTORIZA, TÃO SOMENTE, ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO – NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO PARA RESTABELECER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
–

AGRAVO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

É vedado ao Juízo das Execuções Penais a substituição das penas alternativas estabelecidas na condenação, uma vez, que isso resultaria em violação da coisa julgada, sendo-lhe permitido apenas adaptá-las às peculiaridades do caso concreto, a fim de garantir o cumprimento adequado da pena pelo apenado, sem prejudicar suas atividades profissionais. (Art. 148 da LEP). Portanto, no caso em questão, em que o Juízo das Execuções Penais promoveu a alteração da pena, é necessário ser revista a decisão para restabelecer a prestação de serviços à comunidade originalmente imposta na sentença ao agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra a decisão anexada sob o Id. 172747658, que atendeu ao pedido formulado por
Ademir Gomes da Silva
e
alterou a pena de prestação de serviços à comunidade pela de prestação pecuniária.

Em suma, o MP aduz que
inexiste previsão legal
para a alteração promovida pelo Douto Magistrado da Execução Penal, bem como que a
pena pecuniária imposta seria insuficiente
para atender ao caráter pedagógico da pena.

Aduz ainda que o
Hospital Municipal de Quatro Marcos
tem expediente aos finais de semana, possibilitando que o Agravado cumprisse a pena restritiva de direitos aos sábados e domingos, motivo pela qual,
requer a manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade
ou, então,
alternativamente
, a
exasperação da prestação pecuniária ao patamar de 4 salários mínimos
. (ID. 172747660)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 172747664).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 172747666).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 178007194):

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal. Alteração da pena de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública por prestação pecuniária. Impossibilidade de o magistrado da execução penal efetuar modificações quanto à modalidade das medidas alternativas. Possibilidade de o apenado prestar serviços ao Hospital Municipal aos finais de semana, sem prejuízo de suas atividades profissionais. Inteligência do artigo 148 da Lei de Execução Penal. Pleito subsidiário de exasperação da prestação pecuniária. Impossibilidade. Sanção estabelecida em atenção à capacidade econômica do apenado. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução Unificada em que o Agravado cumpre a pena de
2 anos
de
detenção
, por condenação do art. 183,
caput,
da Lei no 9.472/97, estando no regime
aberto
.

Para o início do cumprimento, ficaram estabelecidas as seguintes penas restritivas de direitos:

1)

Prestação de serviço comunitário, consistente em
07 (sete) horas por semana
, podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de cumprimento da pena
(dois anos)
, junto à Secretária de Educação do Município de São José dos Quatro Marcos-MT, que poderá aloca-lo em qualquer outro do município, de preferência próximo à residência do reeducando.

Neste caso, deverá o reeducando, no prazo máximo de 07 (sete) dias após a sua intimação, comparecer à referida Secretaria com cópia desta decisão e iniciar seu serviço comunitário.

2)

Prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em que o
DETERMINO
que o referido valor seja recolhido em favor do “
Lar Santa Rita de Cássia”

(Banco Bradesco – Agência no 1455-9, Conta-Corrente no 434-0, CNPJ 03.179.760-0001/04).

O reeducando deverá apresentar comprovante de adimplemento da obrigação em cartório judicial, a fim de que possa ser juntado aos autos do presente processo.

Ao ser intimado para dar início ao cumprimento das penas restritivas, o Apelante solicitou o parcelamento da pena pecuniária, o que foi deferido e, no decorrer dos andamentos da Guia de Execução, pode-se observar que ele vinha cumprindo, tão somente, a pena pecuniária, quando ao fim das parcelas, solicitou a alteração da pena de prestação de serviços comunitários por outra prestação pecuniária no valor de um salário, mínimo, ao que foi assim decidido pelo Juízo da Execução:

Assim, defiro em parte o pedido, devendo proceder da seguinte forma:

1.

Oficie-se a Assistência Municipal - CRAS e a Secretaria de Educação de São José dos Quatro Marcos para que no prazo de até 10 (dez) dias informe se é possível a prestação de serviços no final de semana, após as 12:00 h de sábado ou domingo, com limite até as 18:00 h;

2.

Havendo, intime-se o reeducando para imediato cumprimento;

3.

Logo, NÃO havendo possibilidade de o mesmo cumprir ao final de semana a pena de prestação de serviço à comunidade, independente de nova conclusão, DEFIRO a conversão em pena pecuniária, no valor de um salário mínimo atual, a serem pagos em 06 (seis) parcelas, em favor da mesma instituição. Os pagamentos deverão ser realizados todos os dias 10 (dez) de casa mês, iniciando no próximo mês, após a intimação para pagamento.

E contra essa decisão se insurge o Douto Ministério Público, aduzindo que inexiste previsão legal a autorizar a alteração de uma pena restritiva de direitos por outra que mais convenha ao apenado e
com razão a sua irresignação
.

No caso dos autos, no processo de conhecimento, em grau de recursal, o agravado foi condenado, entendendo-se que a condenação nas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária na quantia de 1 salário mínimo, seria justas e alcançaria o caráter pedagógico e ressocializador da pena.

Como dito, por se tratar de título executivo advindo da condenação penal da ação originária, a qual já se tornou definitiva, é vedada qualquer tipo de alteração das espécies das sanções aplicadas, sob pena de
violação à coisa julgada.

Senão vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais
. 2. No caso, contudo, consignaram as instâncias ordinárias que não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado. Concluir de forma diversa implica em exame aprofundado de provas, vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1988089 RS 2022/0057550-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) Destaquei

(...) É entendimento das duas Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte de que é
vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada
, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.(...)

(STJ - AgRg no HC: 617636 TO 2020/0262736-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) Destaquei

Conquanto o Agravado alegue a impossibilidade de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade, sem que esta interfira diretamente no seu vínculo empregatício, o Douto Magistrado da Execução Penal não está autorizado a realizar a alteração da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

Isso porque, o art. 148 da Lei de Execuções Penais prevê expressamente que ele poderá, tão somente, alterar a
forma de cumprimento
já determinadas em definitivo pelo título executivo, ajustando-as às condições pessoas do condenado, para possibilitar o eu cumprimento.

Senão vejamos:

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Como visto, o referido artigo autoriza, apenas, que o juízo da execução penal, ajuste a pena restritiva de direitos às melhores condições para que possibilite ao apenado o seu cumprimento, porém, em nenhum momento autorizou ao Juízo a alteração de uma pena por outra.

Ademais, o art. 149, III, da LEP, prevê que o se poderá
“
alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho.”

Ainda o § 1o do art. 149 assevera que:
“o trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz.”

Veja que a Lei de Execuções Penais abriu todas as possibilidades para que o Agravado possa cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade, sem que esta comprometa o seu vínculo empregatício. Assim, deve ser cumprir a sanção imposta, de acordo com a sua disponibilidade de horário, vez que essencial para que a pena atinja o seu fim de ressocializar.

Não podemos esquecer que o Agravado sofreu sanção de 2 anos de detenção, e por preencher os requisitos previstos no art. 44 do CP, foi beneficiado pela substituição da pena.

Logo, no caso em discussão a prestação de serviços à comunidade se mostra a mais eficiente das penas restritivas de direito, pois evita o encerramento do Agravado, o reintegrado à sociedade através do trabalho voltada à sociedade.

Diante do que foi exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este Agravo em Execução, para reformar a decisão exarada nos autos e
restabelecer a pena de prestação de serviços à comunidade
à
Ademir Gomes da Silva
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023